Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700004-19.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SANT ANA DA CRUZ AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Vistos etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre se ainda persiste o interesse recursal, em razão do pedido de desistência da ação formulado no ID 261252918 do feito de origem, reiterado no ID 261275302. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator